Tribunal: CARF
Processo: 10935.723353/2018-21
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-23

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS. SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. OCORRÊNCIA DO FATO GERADOR. COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada. (Súmula Carf no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NÃO CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA CARF No 61. Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa física (Súmula CARF no 61).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO COMPROVADA. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE DOCUMENTOS. ATIVIDADE RURAL.
A comprovação hábil a elidir a presunção legal de omissão de receita em face de depósitos de origem não comprovada se dá com a apresentação de documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, com os créditos bancários. Alegações desprovidas de provas não afastam a presunção da lei. O exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de rendimentos de outras atividades ou negócios não declarados. Sendo, a presunção, relativa, cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, fazer prova da origem dos depósitos.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo Contribuinte.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10935.723353/2018-21
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.147 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
05 de março de 2020
Recorrente
RICARDO JOSE VAIN
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2013
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEIS OU ATOS NORMATIVOS.
SÚMULA CARF N 2.
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de
lei tributária.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA.
Presumem-se rendimentos recebidos os depósitos em conta bancária para os
quais, regularmente intimado, o contribuinte não logrou comprovar, com
documentação hábil e idônea, a origem dos recursos.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO COMPROVADA. TITULARIDADE DOS RENDIMENTOS.
A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas indicadas nos dados
cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e idônea o uso
da conta por terceiros (Súmula Carf no 32).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE ORIGEM
NÃO
COMPROVADA.
OCORRÊNCIA
DO
FATO
GERADOR.
COMPROVAÇÃO DO CONSUMO DA RENDA.
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 1996, dispensa o Fisco
de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada. (Súmula Carf no 26).
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS. NÃO
CARACTERIZAÇÃO. SÚMULA CARF No 61. Os depósitos bancários iguais
ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$
80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-calendário, não podem ser considerados na
presunção da omissão de rendimentos caracterizada por depósitos bancários de
origem não comprovada, no caso de pessoa física (Súmula CARF no 61).
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS DE ORIGEM NÃO
COMPROVADA. ALEGAÇÕES DESPROVIDAS DE DOCUMENTOS.
ATIVIDADE RURAL.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10935.723353/2018-21
Fl. 531
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

A comprovação hábil a elidir a presunção legal de omissão de receita em face
de depósitos de origem não comprovada se dá com a apresentação de
documentação hábil e idônea, coincidente em datas e valores, com os créditos
bancários. Alegações desprovidas de provas não afastam a presunção da lei. O
exercício da atividade rural não exclui a possibilidade de omissão de
rendimentos de outras atividades ou negócios não declarados. Sendo, a
presunção, relativa, cabe ao contribuinte, e não ao Fisco, fazer prova da origem
dos depósitos.
MULTA DE OFÍCIO. APLICABILIDADE.
A multa de ofício está prevista no artigo 44, I da Lei 9.430/96 e se lança de
ofício quando constatada a ocorrência do fato gerador não declarado pelo
Contribuinte.
REPRESENTAÇÃO FISCAL PARA FINS PENAIS. SÚMULA CARF No 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a
Processo Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais.
(Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de
14/07/2010).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, não conhecendo: 1) das alegações de inconstitucionalidade (Súmula
Carf no 2), 2) sobre a multa qualificada e 3) descaracterização da tipificação penal (Súmula
CARF no 28), e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para excluir da base de cálculo do
lançamento o depósito de 04/03/2013 no montante de R$ 31.616,71.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: João Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Fabiana Okchstein Kelbert (Suplente Convocada), Wilderson Botto (Suplente Convocado) e
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente a conselheira Juliana Marteli Fais Feriato,
substituída pela conselheira Fabiana Okchstein Kelbert.

Fl. 532
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

Relatório
Autuação e Impugnação
Trata o presente processo, de exigência de Imposto de Renda Pessoa Física (auto
de infração e-fls. 331 a 338), referente ao ano-calendário 2013. Por bem descreverem os fatos e
as razões da impugnação, adoto trechos do relatório da decisão de primeira instância, os quais
transcrevo a seguir:
SÍNTESE DO RELATÓRIO FISCAL
Cumpre informar que objetivando esclarecer as infrações apontadas pela fiscalização
será transcrita aqui somente a síntese do Relatório Fiscal (fls. 316/330) realizado sobre a
ação fiscal contra o sujeito passivo Ricardo José Vain, conforme segue:
“(...)
Em atendimento ao Mandado de Procedimento Fiscal-Fiscalização n° 0910600-2016-
00130-3, no âmbito desse Serviço de Fiscalização instaurou-se ação fiscal contra o
sujeito passivo em epígrafe destinada ao exame da regularidade de sua situação
tributária no que se refere à tributação dos rendimentos auferidos no ano-calendário de
2013. Em decorrência do procedimento fiscal executado, constatou-se infração à
Legislação do Imposto de Renda nesse período, conforme explicado nos parágrafos
subseqüentes.
A ação fiscal foi instaurada com a ciência regular do contribuinte do Termo de Início do
Procedimento Fiscal pelo qual foi exigida do contribuinte, com prazo de 20 (vinte) dias
para a entrega, a declaração de imposto de renda do período fiscalizado acompanhada
dos documentos que embasaram os lançamentos efetuados, dentre eles, os extratos
bancários de todas as contas do fiscalizado, de seu cônjuge e de seus dependentes (fls
22/24).
Dentre outros documentos, foram apresentados os extratos da conta n° 12.996-8.
mantida no Banco do Brasil S/A; da conta n° 1.313-7, igualmente mantida no Banco do
Brasil SA, mas em conjunto com o cônjuge Rosani Depolo Vain, CPF 711.074.109-59,
e das contas n° 45.125-5 e n° 51.932-1, mantidas na Caixa Econômica Federal, essa
última, de titularidade exclusiva da senhora Rosani (fls 53/124).
Conforme expõe o quadro abaixo, os depósitos apurados nessas contas no ano-
calendário de 2013 totalizaram a quantia de R$ 4.685.584,63, revelando
incompatibilidade entre a movimentação financeira e os rendimentos declarados, tendo
em vista que esses rendimentos declarados, incluindo a receita bruta da atividade rural
do casal, totalizaram no mesmo período R$ 985.513,43 (fls 02/12 e 13/21).
(...)
Assim, o contribuinte, mediante a emissão do Termo de Intimação Fiscal n° 003, de
17.01.2017, foi intimado a comprovar, por meio de documentação hábil, a origem dos
recursos depositados nessas contas (fls 125/132).
Como se vê na sua resposta de folhas 134/286, sintetizada nas planilhas explicativas de
folhas 135/136, 240/241 e 285/286 elaboradas pelo fiscalizado, coladas nas folhas
seguintes, o contribuinte procurou justificar os depósitos/créditos recebidos nas suas
Fl. 533
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

contas fundamentalmente na atividade rural explorada por ele no período examinado.
De fato, muitos dos depósitos estavam respaldados na receita comprovada dessa
atividade (vide comprovantes de folhas 137/282). Contudo, como se observa nessas
planilhas, para alguns depósitos o fiscalizado reconheceu que não conseguiu identificar
a respectiva origem dos recursos, "não consegui identificar", nas suas palavras, e para
outros depósitos, embora tenha apontado a suposta origem, ou não apresentou a
respectiva comprovação ou os documentos comprobatórios apresentados não tinham
relação com o depósito, no que tange ao valor e data. Dentre os depósitos para os quais
o contribuinte apontou a origem mas não apresentou as respectivas comprovações, os
créditos no valor de R$ 667.068,30, efetuado no dia 04.04.2013; mais dois créditos no
dia 29.08.2013, no valor de R$ 130.000,00 e de R$ 120.000,00 e por último, o crédito
no valor de R$ 332.276,79. no dia 17.09.2013. todos efetuados na conta n° 12.996-8, do
Banco do Brasil, se destacam. O contribuinte deu a entender que se tratava de
financiamento rural, ou "Custeio Agrícola" ou "Liberação de Custeio Agrícola", nas
suas palavras. Nesse caso era de se esperar que constasse no histórico do lançamento no
extrato a descrição "Empréstimo", que é o termo usualmente utilizado pelo Banco do
Brasil nesse caso. Ocorre que no histórico dos lançamentos referentes a esses créditos
no extrato da conta consta ou "recebimentos diversos" ou "transferência". Isso, somado
a absoluta falta de comprovantes, torna muito frágil a alegação do contribuinte.
(...)
Dessa forma, foi emitido o Termo de Intimação Fiscal n° 007, de 18.01.2018. pelo qual
se exigiu do fiscalizado a comprovação dos depósitos ainda pendentes de comprovação,
nos seguintes termos:
(...)
Em 06.02.2018, o contribuinte solicitou dilação do prazo para apresentar "cédulas
rurais" e "demais documentos para a comprovação" dos depósitos remanescentes (fls
292). Essa solicitação foi deferida mediante a emissão do Termo de Ciência e de
Continuação de Procedimento Fiscal n° 031, cuja ciência deu-se em 20.03.2018. via
postal, por Aviso de Recebimento - AR (fls 297/298). Contudo, esse prazo transcorreu
sem que o contribuinte tenha se manifestado. Convém ressaltar que da ciência do Termo
de Intimação Fiscal n° 003 até a presente data transcorreram mais de quatro meses.
Desse modo, em estrita obediência aos termos do artigo 42 da lei 9.430/96, que exige a
comprovação dos depósitos bancários mediante documentação hábil e idônea, restou
caracterizada a omissão de rendimentos decorrentes de depósitos de origem não
comprovada.
Ocorre que na hipótese de contas de depósito ou de investimento mantidas em conjunto,
cuja declaração de rendimentos ou de informações dos titulares tenha sido apresentada
em separado, e não havendo comprovação da origem dos recursos nos termos do art. 42
da Lei n° 9.430/96, o valor dos rendimentos deverá ser imputado a cada titular mediante
divisão entre o total dos rendimentos pela quantidade de titulares, em conformidade
com o disposto no parágrafo 6o do artigo 42 dessa Norma. Contudo, nessa situação
todos os co-titulares da conta bancária devem ser intimados para comprovar a origem
dos depósitos nela efetuados, na fase que precede à lavratura do auto de infração. Assim
sendo, a senhora Rosani Depolo Vain, CPF 711.074.109-59. co-titular da conta n°
1.313-7, do Banco de Brasil SA, foi mediante a emissão do Termo de Início do
Procedimento Fiscal, de 12.04.2018, igualmente intimada a comprovar a origem dos
depósitos recebidos nessa conta conjunta e na conta n° 51.932-1, mantida
individualmente por ela na CEF (fls 299/304). Contudo, tal qual seu cônjuge, o prazo
concedido transcorreu sem que ela tenha apresentado resposta á intimação.
O lançamento do imposto de renda com base em depósitos ou créditos bancários tem
como fundamento legal o artigo 42 da lei 9.430/96. Trata-se de uma presunção legal de
omissão de rendimentos contra o contribuinte titular da conta que não lograr comprovar
Fl. 534
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

a origem destes créditos. A citada norma, assim dispõe acerca desta presunção de
omissão de rendimentos;
(...)
Por essa norma, estabeleceu-se uma presunção de omissão de rendimentos que autoriza
o lançamento do imposto correspondente, sempre que o titular da conta bancária, pessoa
física ou jurídica, regularmente intimado, não comprovar, mediante documentação hábil
e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de depósito ou de investimento.
No entanto, trata-se de presunção relativa a presunção legal de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários. A presunção em favor do Fisco transfere ao
contribuinte o Ônus de ilidir a imputação, mediante a comprovação da origem dos
recursos. Desse modo, cabe ao contribuinte apresentar as comprovações válidas para os
depósitos efetuados em suas contas correntes. Caso não logre comprovar a origem dos
depósitos cabe a autoridade administrativa, então, por força do princípio da legalidade,
não só o poder, mas também o dever de efetuar o lançamento decorrente.
Contudo, mesmo que o contribuinte tenha se esquivado de atender à intimação, não ter
apresentado os comprovantes adicionais, constatou-se que alguns dos depósitos ainda
pendentes de comprovação decorreram da atividade rural do fiscalizado. Pesquisa
realizada pela fiscalização no sistema Nota Fiscal Eletrônica (SPED NF-e) revelou a
existência de notas fiscais que não haviam sido apresentadas pelo fiscalizado (fls
306/311). Assim sendo, esses documentos, relacionados no quadro abaixo, foram
considerados aptos para a comprovação dos respectivos depósitos e excluídos do rol de
depósitos não comprovados.
(...)
No que diz respeito aos demais depósitos, para os quais o contribuinte até apontou uma
suposta origem mas não apresentou a devida comprovação, foram considerados não
comprovados, caracterizando assim omissão de rendimentos sujeitos ao Imposto de
Renda da Pessoa Física. Dentre esses depósitos, além dos mencionados créditos arcados
nos extratos a título de "recebimentos diversos" e "transferência" que o contribuinte
alegou se tratar de financiamento (custeio agrícola), mas não logrou comprovar,
constam diversos outros para os quais o fiscalizado, nas suas planilhas, apôs a lacônica
descrição de "Assistência Técnica", mas não explicou de que se tratava, não apresentou
qualquer esclarecimento acerca da natureza desses serviços, muito menos apresentou
documentos comprobatórios. Assim, da mesma forma, esses depósitos foram
considerados não comprovados. Merece também explicação a razão da não aceitação da
justificativa do contribuinte para a origem do crédito no valor de R$ 3.001,31, efetuado
no dia 18.09.2013, na conta n° 12.996-8, do Banco do Brasil SA. Foi apresentada cópia
de um cheque no mesmo valor, contudo, o contribuinte não esclareceu a que título se
deu esse recebimento.
Em outras palavras, não esclareceu a origem dos recursos recebidos (fls 214). Desse
modo, em estrita obediência aos termos do artigo 42 da lei 9.430/96, que exige a
comprovação mediante documentação hábil e idônea, os depósitos apurados nas
mencionadas contas, totalizados na planilha de folhas 312/315, reproduzida no quadro
abaixo, foram considerados não comprovados, caracterizando assim omissão de
rendimentos sujeitos ao Imposto de Renda da Pessoa Física. Por derradeiro, cabe repisar
que nessa apuração os depósitos computados na conta n° 1.313-7, do Banco Brasil,
mantida em conjunto com a senhora Rosani, foram apropriados a cada um dos titulares
na proporção de 50%. Os depósitos das demais contas foram atribuídos aos
contribuintes levando-se em consideração a titularidade de cada conta. Convém ainda
ressaltar que não foi encontrado nenhum outro rendimento, declarado ou não, capaz de
comprovar da origem dos depósitos remanescentes.
Fl. 535
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

Assim sendo, em nome do contribuinte Ricardo Jose Vain, CPF 141.236.528-75, será
efetuado o lançamento de oficio do Imposto de Renda da Pessoa Física sobre os
rendimentos omitidos caracterizados por depósito bancário de origem não comprovada,
apurados na forma relatada acima, com base nos artigos 37, 38 e 849, todos do
Regulamento do Imposto de Renda.
Com base no artigo 44, inciso I, da Lei n° 9.430/96, será aplicada a multa de oficio de
75% tendo como base o imposto incidente sobre a omissão apurada no presente
procedimento de fiscalização.
SÍNTESE DA IMPUGNAÇÃO
O contribuinte possui atividade rural conforme demonstram fielmente as transações
bancárias efetuadas, através das quais ficam comprovadas as origens de receitas em sua
totalidade.
A tributação da atividade rural possui diferenças no que tange a sua base de cálculo, e,
portanto, no entendimento do requerente esse importante ponto deve ser revisado e
certamente será revisto pelo auditor responsável pelo caso em tela.
Para melhor ilustrar essa alegação em termos de legislação temos atualmente.
Art. 60. O resultado da exploração da atividade rural será apurado mediante escrituração
do Livro Caixa, que deverá abranger as receitas, as despesas de custeio, os
investimentos e demais valores que integram a atividade (Lei no 9.250, de 1995, art. 18)
§2o A falta da escrituração previsto neste artigo implicará arbitramento da base de
calculo à razão de vinte por cento da receita bruta do ano-calendário (Lei no 9.250, de
1995, art. 18, §2o)
Diante disso, e considerando a previsão legal, cabe-nos ponderar que o contribuinte
possui condições de ter sua base de cálculo reduzida em 20% (vinte por cento) e após
ver a aplicação da respectiva alíquota.
Em relação ao montante da conta 12.996-8 do BB, considerando o levantamento de
documentos e uma busca junto aos envolvidos na compra de sua produção rural o
contribuinte requer e pede que seja considerado justificados os valores relacionados e
anexados ao presente processo (ANEXO I), e. com isso os efeitos serão os seguintes:

Em relação ao montante da conta 1313-7 do BB. considerando o levantamento é
possível afirmar que a conta era usada exclusivamente pelas partes para pequenos
depósitos e movimentação de recursos de origem rural com a prática de pequenos
negócios e vendas com valores menores (ANEXO II), conforme segue:
Fl. 536
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

Em relação ao montante da conta 45.125-5 da CEF. considerando o levantamento é
possível afirmar que a conta era usada exclusivamente para pequenos depósitos e
movimentação de recursos de origem rural com a prática de pequenos negócios e
vendas com valores menores (ANEXO III), conforme segue:

Diante da verificação dos valores e considerando que o levantamento levou em
consideração todos os valores depositados em conta corrente para fins de apuração da
base de cálculo tributária, fato que ponderamos está até esse momento correta a visão do
auditor, mas, que, apesar, disso necessita ser revisto para o resumo abaixo:

Os anexos I, II e III, evidenciam, portanto, que a movimentação através da presente
impugnação deve ser considerada: a) Conta 12.996-8 do BB R$ 1.356.961,78
justificado a origem, R$ 201.286,02 deve ser considerado atividade rural, R$ 3.922,59
são valores que devem ser desconsiderados por serem ínfimos; b) Conta 1.313-7 do BB
R$ 102.516,26 deve ser considerado atividade rural, R$ 3.610,00 são valores que devem
ser desconsiderados por serem Ínfimos; e, c) Conta 45.125-5 da CEF R$ 113.915,00
deve ser considerado atividade rural, R$ 1.200,00 são valores que devem ser
desconsiderados por serem ínfimos.
Os valores que devem ser desconsiderados enquadrados na previsão legal da lei
9.430/1996, por serem inferiores ao valor de RS 1.000,00 (mil) e na demonstrações
anexadas fica evidente que a soma desses valores no ano em todos os casos não
ultrapassam o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). Assim é imperiosas a exclusão
desses valores da base de cálculo, conforme dispõe a legislação abaixo:
Art. 42
(...)
Com as considerações e informações corroboradas com as respectivas justificativas
legais ou documentais é possível afirmar que a base de cálculo tributável deixa de ser
R$ 1.730.348,55 o passa a ser do R$ 73.291,83.
Fl. 537
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

V - DA MULTA QUALIFICADA
Primeiramente, a fiscalização fundamentou a qualificação da multa em face da omissão
de receitas para majorá-la.
Segundo, por haver divergência entre a receita declarada e a receita auferida, contudo
apenas este motivo não autoriza dita majoração a luz da Súmula 25 antes consolidada
pelo Pleno do Conselho. Veja-se:
"Súmula CARF no 25: A presunção legal de omissão de receita ou de rendimentos, por
si só, não autoriza a qualificação da multa do oficio, sendo necessária a comprovação de
uma das hipóteses dos art. 71. 72 e 73. "
(...)
Concluindo, apesar da concedida e entendimento da vinculação do auditor que na
maioria das vezes fica sujeito a aplicação a multa qualificada. é necessário que haja uma
significativa redução, pois não há que se falar em fraude e/ou intenções de lesar o fisco,
afinal todas as informações foram prestadas no decorrer do período fiscalizado foram
remetidas tempestivamente ao Fisco, por isso, a multa qualificada é incabível e deve ser
revista.
VI - DA MULTA COM CARÁTER CONFISCATÓRIO
A multa aplicada a recorrente apresenta-se em montante incompatível com os
dispositivos legais e constitucionais pertinentes.
Como se observa a gradação estabelecida para aferição da multa a ser aplicada e
absolutamente inconstitucional, razão pela qual deve ser extirpada da presente medida
fiscal Ora. a multa aplicada decorre de supostas violações à legislação tributária, no
entanto, viola o artigo 150. IV, in verbis:
(...)
Constata-se, ainda, que a multa aplicada importa em violação ao postulado da
razoabilidade, que como princípio vem expressamente prevista na Lei do Processo
Administrativo Federal (lei no 9.874/99):
(...)
VII - DOS PEDIDOS
Pelo exposto, requer-se digne V. S.A.. receber a presente impugnação para o especial
fim de julgar:
1. Pela tempestividade da impugnação e a aceitação integral dos documentos e
informações prestadas;
2. Pela exclusão dos valores dos depósitos inferiores à R$ 1.000,00 e dos seus efeitos
sob pena da ocorrência do bis in idem,
3. Pela classificação das receitas do contribuinte como renda da atividade rural e dos
seus efeitos na redução do percentual de base de cálculo para 20%;
4. Pela redução da multa ao patamar mínimo, ou seja, 20% do tributo devido, em caso
de entendimento diferente ao requerido supra;
5. Pela descaracterização da tipificação penal de qualquer apontamento da fiscalização
quanto a existência de conduta ilícita do Contribuinte;
Fl. 538
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

Pedimos, ainda, que seja permitida a utilização de todas as provas e documentos em
direito admitido no decorrer do julgamento do processo administrativo.
Acórdão de Primeira Instância
Os membros da 1a Turma da DRJ/FOR, por unanimidade de votos, julgaram a
impugnação improcedente, na forma do relatório e voto (e-fls. 448 a 481) conforme transcrição
de ementa seguir:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2013
DEPÓSITOS BANCÁRIOS. OMISSÃO DE RENDIMENTOS.
Após 1° de janeiro de 1997, com a entrada em vigor da Lei no 9.430/96, consideram-se
rendimentos omitidos, autorizando o lançamento do imposto correspondente, os
depósitos junto a instituições financeiras, quando o contribuinte, regularmente intimado,
não logra comprovar, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados.
DECISÕES ADMINISTRATIVAS E JUDICIAIS. EFEITOS.
As decisões administrativas e as judiciais, à exceção das decisões do STF sobre
inconstitucionalidade da legislação e daquelas objeto de Súmula Vinculante, não se
constituem em normas gerais, razão pela qual seus julgados não se aproveitam em
relação a qualquer outra ocorrência, senão àquela objeto da decisão.
MULTA.
LANÇAMENTO
DE
OFÍCIO.
ARGÜIÇÃO
DE
EFEITO
CONFISCATÓRIO.
As multas de ofício não possuem natureza confiscatória, constituindo-se antes em
instrumento de desestímulo ao sistemático inadimplemento das obrigações tributárias,
atingindo, por via de conseqüência, apenas os contribuintes infratores, em nada afetando
o sujeito passivo cumpridor de suas obrigações fiscais.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Recurso Voluntário
Cientificado dessa decisão em 16/10/2018 (e-fl.486), o contribuinte interpôs em
13/11/2018 recurso voluntário (e-fls. 494 a 528), no qual reitera as alegações oferecidas em sede
de impugnação.
É o relatório
Fl. 539
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

Voto
Conselheira Sheila Aires Cartaxo Gomes, Relatora.
Conhecimento
O recurso é tempestivo, porém, em razão da súmula CARF no 2, não conheço das
alegações de inconstitucionalidade de leis, multa confiscatória e ofensa a princípios
constitucionais.
Súmula CARF no 2
O CARF não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.
Também deixo de conhecer das alegações a cerca da multa qualificada, tendo em
vista que consta do auto de infração a aplicação de multa básica no percentual de 75%.

Em relação ao pedido para descaracterização da tipificação penal de qualquer
apontamento da fiscalização quanto a existência de conduta ilícita do Contribuinte aplico o
disposto na súmula CARF no 28.
Súmula CARF no 28
O CARF não é competente para se pronunciar sobre controvérsias referentes a Processo
Administrativo de Representação Fiscal para Fins Penais. (Vinculante, conforme
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
Preliminares
Não foram alegadas questões preliminares no recurso voluntário.
Mérito
O litígio recai sobre o lançamento de omissão de rendimentos do trabalho sem
vínculo empregatício decorrentes de depósitos bancários de origem não comprovada.
Fl. 540
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

Inicialmente, cabe lembrar que o lançamento decorrente de depósitos bancários de
origem não comprovada encontra suporte no art. 42 da Lei 9.430/96:
Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações.
§ 1o O valor das receitas ou dos rendimentos omitido será considerado auferido ou
recebido no mês do crédito efetuado pela instituição financeira.
§ 2o Os valores cuja origem houver sido comprovada, que não houverem sido
computados na base de cálculo dos impostos e contribuições a que estiverem sujeitos,
submeter-se-ão às normas de tributação específicas, previstas na legislação vigente à
época em que auferidos ou recebidos.
§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
I - os decorrentes de transferências de outras contas da própria pessoa física ou jurídica;
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de valor
individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro
do ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais). (Vide Lei no
9.481, de 1997)
§ 4o Tratando-se de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em
que considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que
tenha sido efetuado o crédito pela instituição financeira.
Tal dispositivo institui uma presunção legal relativa, ou seja, basta ao fisco
demonstrar a existência de depósitos bancários de origens não comprovadas para que se
presuma, até prova em contrário, a ocorrência de omissão de rendimentos. Cabe, por sua vez, ao
contribuinte demonstrar, através de documentação hábil e idônea, que tal presunção mostra-se
inverídica.
Para o lançamento tributário com base nesse dispositivo de lei nem mesmo há
necessidade de descortinar a origem do crédito bancário na obtenção de riqueza nova pelo titular
da conta ou mostrar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem
comprovada.
Sobre a matéria este Conselho já emitiu diversas súmulas, destacamos algumas a
saber:
Súmula CARF no 26: A presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430/96 dispensa o
Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Súmula CARF no 32: A titularidade dos depósitos bancários pertence às pessoas
indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiros.
Verifica-se do exposto que para caracterizar a omissão de rendimentos, basta ao
Fisco comprovar a existência de depósitos inexplicados na conta bancária. A Súmula Carf no 26
é inconteste ao determinar que a presunção estabelecida no art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
Fl. 541
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

dezembro de 1996, dispensa o Fisco de comprovar o consumo da renda representada pelos
depósitos bancários sem origem comprovada.
Com relação ao lançamento, verifica-se que o fato gerador, neste caso, ocorre
quando do momento em que se constata os depósitos, em que o recorrente não comprova,
embora intimado, a origem desses recursos disponibilizados em sua Conta Corrente.
Desta forma, necessário destacar que houve a comprovação da ocorrência do fato
gerador, visto que os extratos das instituições financeiras identificam os valores que circularam
na conta corrente do recorrente, incompatível com os rendimentos recebidos declarados em sua
DAA do mesmo período, cabendo a este comprovar a origem dos depósitos, através de
documentação hábil e idônea.
Conforme muito bem descrito no relatório fiscal, o recorrente foi devidamente
intimado a comprovar com documentação hábil e idônea os depósitos efetuados nas contas-
correntes: 12.996-8 Banco do Brasil S/A; 1.313-7 Banco do Brasil SA em conjunto com a
cônjuge Rosani Depolo Vain, CPF 711.074.109-59, e 45.125-5 Caixa Econômica Federal.
A defesa em resposta de fls. 134/286, sintetizada nas planilhas de fls. 135/136,
240/241 e 285/286, procurou justificar os depósitos/créditos recebidos na atividade rural
explorada pelo recorrente no período examinado. Muitos dos depósitos estavam respaldados na
receita comprovada dessa atividade (fls. 137/282), contudo, para alguns depósitos o fiscalizado
reconheceu que não conseguiu identificar a respectiva origem dos recursos e para outros
depósitos, embora tenha apontado a suposta origem, não apresentou a respectiva comprovação
ou os documentos comprobatórios apresentados não tinham relação com o depósito, no que
tange ao valor e data.
Cumpre ressaltar que a senhora Rosani Depolo Vain, co-titular da conta n° 1.313-
7, do Banco de Brasil SA, foi devidamente intimada a comprovar a origem dos depósitos
recebidos na fase que precede à lavratura do auto de infração. No entanto, não apresentou
resposta á intimação. Os depósitos na referida foram apropriados a cada um dos titulares na
proporção de 50%.
O contribuinte em sede de impugnação apresenta documentos de e-fls. 373 a 437,
e pede a exclusão dos valores de depósitos inferiores à R$ 1.000,00, a classificação das receitas
do contribuinte como renda da atividade rural com redução do percentual de base de cálculo para
20%, redução de multa ao patamar mínimo de 20% e descaracterização da tipificação penal de
conduta ilícita do contribuinte. No recurso voluntário reitera os mesmos pedidos ofertados em
sede de impugnação.
Depósitos Inferiores a R$ 1.000,00
Reclama o contribuinte a aplicação dos limites fixados em lei para o lançamento
de ofício com relação à pessoa física, segundo o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de
1996:
Art. 42 (...)
Fl. 542
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

§ 3o Para efeito de determinação da receita omitida, os créditos serão analisados
individualizadamente, observado que não serão considerados:
(...)
II - no caso de pessoa física, sem prejuízo do disposto no inciso anterior, os de
valor individual igual ou inferior a R$ 1.000,00 (mil reais), desde que o seu somatório, dentro do
ano-calendário, não ultrapasse o valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais).
(...).
Os valores acima foram alterados pela Lei no 9.481, de 13 de agosto de 1997,
assim dispondo:
Art. 4o Os valores a que se refere o inciso II do § 3o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de
dezembro de 1996, passam a ser de R$ 12.000,00 (doze mil reais) e R$ 80.000,00
(oitenta mil reais), respectivamente.
Eis o enunciado da Súmula CARF n o 61:
Súmula CARF no 61: Os depósitos bancários iguais ou inferiores a R$ 12.000,00 (doze
mil reais), cujo somatório não ultrapasse R$ 80.000,00 (oitenta mil reais) no ano-
calendário, não podem ser considerados na presunção da omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, no caso de pessoa
física. DF CARF MF
Pois bem. Para efeito da presunção de omissão de rendimentos, a análise dos
depósitos pela autoridade fiscal sofre uma limitação, porém no universo de contas de depósito ou
de investimento mantidas junto a instituições financeiras pela pessoa física.
Analisando os depósitos de valores inferiores a R$ 12.000,00 no ano-calendário
fiscalizado, verifica-se que o seu somatório ultrapassa o montante de R$ 80.000,00, portanto não
há como excluí-los do lançamento fiscal.

Banco do Brasil AS Conta-corrente: 12.996-8
Data
Valor
02/01/2013
6.500,00
01/02/2013
630,00
09/04/2013
600.00
12/04/2013
1.000,00
16/05/2013
117,45
23/05/2013
958,57
31/05/2013
416,57
18/09/2013
3.001.31
15/10/2013
4.000.03
27/11/2013
2.200,00
28/11/2013
200,00
13/12/2013
1.380,00
Total
21.003,93

Fl. 543
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

Banco do Brasil SA Conta-correntc: 1.313-7 (Conta conjunta)
Data
Valor
15/01/2013
110.00
29/01/2013
4.400.00
18/02/2013
100.00
21/02/2013
400.00
05/03/2013
4.400,00
07/03/2013
400.00
14/03/2013
4.400.00
27/03/2013
4.400.00
12/04/2013
400.00
15/04/2013
400,00
18/04/2013
100,00
03/05/2013
4.400.00
09/05/2013
200,00
04/06/2013
2.000.00
05/06/2013
4.400.00
07/06/2013
100,00
01/07/2013
4.400.00
08/07/2013
200,00
05/08/2013
1.314,03
06/08/2013
4.400,00
14/08/2013
11.105,82
23/08/2013
4.400.00
27/09/2013
1.000.00
27/09/2013
4.400,00
18/10/2013
100,00
30/10/2013
4.400,00
05/11/2013
100,00
03/12/2013
4.400,00
11/12/2013
4.022,41
Total
74.852,26
Caixa Economica Federal - Conta poupança: 45.125-5
Data
Valor
02/04/2013
500,00
12/04/2013
9.900.00
12/04/2013
5.000.00
15/04/2013
9.800.00
16/04/2013
9.900,00
16/04/2013
1.500.00
16/04/2013
1.500.00
17/04/2013
9.900.00
02/09/2013
700,00
Total
48.700,00
TOTAL GERAL
144.556,19

Fl. 544
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

Da Justificativa dos Depósitos
Defende o recorrente que as notas fiscais de e-fls. 373/432 justificam parcialmente
a movimentação da conta 12.996-8. Indica que no depósito de 04/04/2013 no valor de R$
667.068,30 estão contidas 3 notas fiscais recebidas pelo valor líquido em razão das retenções,
conforme demonstrativos da compradora.
No mesmo sentido, informa que todos os demais documentos fiscais foram
juntados levando em consideração a movimentação bancária, bem como eventuais descontos
legais ou comerciais, tais como, Funrural, cotas de capital, dentre outros, e, que, é possível
afirmar que grande parte da movimentação financeira possuí origem, ou seja, são provenientes
da comercialização da atividade rural do contribuinte.
Em relação às contas 1313-7 e 45.125-5, o contribuinte não juntou documentos,
mas afirma que tendo em vista sua atividade única ser proveniente da comercialização rural, a
movimentação bancária deve ser entendida como tal e tributada sobre a base de cálculo reduzida
em 20%.
Analisando a documentação acostada à impugnação, verifica-se que quase a
totalidade das notas fiscais apresentadas (exceto uma), refere-se a terceiros, que não são titulares
das contas bancárias ora examinadas no procedimento fiscal. Dentre os destinatários podemos
elencar: Sueli Vain Perandre, Maria Dolores Vain, Maurício Vain, Queli Vain Pirandre. Esses
valores recebidos por terceiros podem ter sido depositados em suas próprias contas bancárias o
até mesmo terem sido liquidados por outros meios que não foram trazidos aos autos.
Pelo teor da súmula CARF no 32, a titularidade dos depósitos bancários pertence
às pessoas indicadas nos dados cadastrais, salvo quando comprovado com documentação hábil e
idônea o uso da conta por terceiro, o que não fora feito pelo recorrente.
Ademais, nos documentos apresentados não há coincidência de datas e valores
com os depósitos. Para se afastar a presunção de omissão de rendimentos estabelecida no art. 42
da Lei no 9.430, de 1.996, é necessário que a documentação apresentada tenha as seguintes
características:
a)
Seja Hábil - com todas as formalidades jurídicas que a valide;
b)
Seja Idônea - que consubstancie um fato econômico real, e
c)
Seja coincidente em datas e valores, que afaste a possibilidade de o
depósito ter tido origem em fato distinto do que é apontado na documentação.
Os documentos apresentados evidenciam transações entre outras pessoas físicas,
não sendo possível associá-las, com segurança, aos depósitos havidos na conta do recorrente. Por
isso, deve-se observar, com mais rigor, as características da documentação.
Excepcionalmente, esta turma tem flexibilizado a necessidade de coincidência
estrita entre as datas do depósito e do documento que o justificaria, desde que essas datas sejam
próximas e seja possível inferir tratarem-se do mesmo fato econômico. Nesse sentido, podemos
considerar como hábil a comprovar o depósito de 04/03/2013 no valor de R$ 31.616,71, a nota
Fl. 545
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 16 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

fiscal 13.367, cujo destinatário é Ricardo José Vain, recebida pelo valor líquido (Valor Bruto R$
32.695,66 com desconto de 2,3% de Funrural R$ 752,00 - 1% de cota capital R$ 326,96).
Quanto às contas 1313-7 e 45.125-5, tendo em vista que nenhuma documentação
foi apresentada, mantenho o lançamento dos depósitos em sua integralidade.
Quanto à alegação de que a recorrente é produtora rural e, portanto, todos os seus
rendimentos eventualmente omitidos deveriam ser considerados como oriundos dessa atividade,
não assiste razão ao recorrente.
O § 4o do art. 42 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, estabelece que, em
se tratando de pessoa física, os rendimentos omitidos serão tributados no mês em que
considerados recebidos, com base na tabela progressiva vigente à época em que tenha sido
efetuado o crédito pela instituição financeira. Não há previsão legal para que os rendimentos
considerados omitidos em face da não comprovação dos depósitos judiciais venham a ser
tributados de forma diversa. Além disso, o exercício de atividade rural não exclui a possibilidade
de obtenção de rendimentos de outra fonte.
Destaque-se, também, que, nos termos do § 2o do art. 42 da Lei no 9.430, de 1996,
somente no caso de depósitos cujas origens foram comprovadas é que se aplicam as normas de
tributação específicas; ou seja, para os depósitos não comprovados, aplica-se a regra de
tributação geral, que se dá na declaração de ajuste anual.
Redução de Multa ao percentual de 20%
No tocante a redução da multa de ofício de 75% para 20%, considerando que o
recorrente, em sua peça recursal, reiterou os termos da impugnação apresentada, adoto os
fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto condutor
neste particular, à luz do disposto no § 3o do art. 57 do Anexo II do Regimento Interno do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 –
RICARF:
O contribuinte solicita a improcedência do lançamento da multa de ofício aplicada no
Auto de Infração correspondente ao percentual de 75% do valor do imposto apurado,
por considerá-la de natureza confiscatória, buscando como amparo para tal conclusão o
art.150, inciso IV da Constituição Federal do Brasil, que veda a utilização de tributos
com efeito de confisco. Contudo, solicita que se entendido de outra forma pelo presente
julgador seja deferido a redução para o percentual de 20%.
Em relação à argumentação acima, cabe tecer as seguintes considerações:
A fundamentação legal do lançamento da multa de ofício efetuado no lançamento
tributário ora impugnado, é o art. 44, inciso IV e §3o, da Lei no 9.430, de 27/12/1996,
com as alterações introduzidas pelo art.14 da Lei no 11.488, de 2007, que assim
estabelece, in verbis :
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto ou
contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de declaração e
nos de declaração inexata;
Fl. 546
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 17 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

Vê-se assim, que a multa em apreço constitui mera sanção por ato ilícito, determinada
por lei, cabendo à administração Tributária incumbe a execução da lei, em estrita
observância dos seus mandamentos, sob pena de responsabilidade funcional.
A autoridade lançadora, portanto, não deve e nem pode fazer um juízo valorativo sobre
a conveniência do lançamento. O lançamento tributário é rigidamente regrado pela lei, e
consoante o art. 3o do Código Tributário Nacional – Lei no 5.172, de 25 de outubro de
1966, é “atividade administrativa plenamente vinculada”. O que é determinante para a
efetivação do lançamento é a ocorrência do fato gerador, e não a repercussão da
exigência no patrimônio do contribuinte. Conforme o art. 142 do CTN, ocorrido o fato
gerador, a autoridade fiscal deve constituir o crédito tributário, calculando a exigência
de acordo com a lei vigente à época do fato, sendo irrelevante sua repercussão na
situação econômico-financeira do sujeito passivo.
Por fim, a autoridade administrativa não tem competência para decidir sobre a
inconstitucionalidade ou a ilegitimidade de lei, matéria reservada ao Poder Judiciário.
A propósito, a falta de competência da autoridade administrativa para conhecer, no
mérito, da argüição de inconstitucionalidade de lei, é entendimento pacífico no Egrégio
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF, e está assim sumulado:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre a
inconstitucionalidade de lei tributária.
O mesmo se aplica à imposição dos juros moratórios efetivada no lançamento tributário
em questão, que se deve à determinação contida no art.13 da Lei no 9.065, de 1995, não
podendo a autoridade administrativa, seja lançadora ou julgadora, dispensar a sua
aplicação em face do princípio da legalidade, entendimento também já pacificado no
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, conforme Súmula no 04 do CARF que
transcrevo:
“São devidos os juros de mora sobre o crédito tributário não integralmente pago no
vencimento, ainda que suspensa sua exigibilidade, salvo quando existir depósito no
montante integral.”
Pelas razões acima, não há como atender ao requerimento do interessado no sentido de
ser promovido por esta autoridade julgadora a exclusão da multa aplicada no
lançamento tributário em discussão.
Fl. 547
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 18 do Acórdão n.o 2301-007.147 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10935.723353/2018-21

Conclusão
Ante ao exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, não conhecendo: 1)
das alegações de inconstitucionalidade (Súmula Carf no 2), 2) sobre a multa qualificada e 3)
descaracterização da tipificação penal (Súmulca CARF no 28), e, no mérito, dar-lhe provimento
parcial para excluir da base de cálculo do lançamento o depósito de 04/03/2013 no montante de
R$ 31.616,71.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes

Fl. 548
DF CARF MF
Documento nato-digital